Tribunal: TJDFT
Processo: 0739729-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PROVA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

I – Os documentos acostados comprovam que os dois filhos são os únicos herdeiros do segurado, não sendo exigível a prova da inexistência de outros herdeiros para recebimento do valor remanescente do seguro DPVAT.

II – Na indenização de seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso, ou seja, do sinistro. Súmula 580 do c. STJ.

III – Apelação desprovida.